Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732546-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DE BRITO, ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS DE BRITO, ALAIDE NOGUEIRA DIAS BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília no procedimento de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL AS que determinou restou assim lavrada: Analisando a petição do autor de ID 100565782, no caso específico dos autos, não há como considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor, eis que sequer trouxe planilha de cálculos, não havendo objeto para homologação deste juízo, considerando ainda que, na inicial, o autor solicitou os documentos a serem apresentados pela instituição financeira, quais sejam, a cédula de crédito rural, o extrato financeiro e o slip/XER, para então apresentar os cálculos que entende corretos. Sendo assim, mostra-se necessário o cumprimento da determinação de ID 9248468 pelo réu. Diante disso, concedo o prazo complementar para o réu de 20 (vinte) dias para cumprimento da decisão de ID 9248468. Advirto o réu que o não cumprimento da determinação poderá acarretar busca e apreensão dos documentos, bem como aplicação de multa cominatória. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que determinada pelo magistrado a juntada de documentos consoante decisão constante no ID 9248468 (autos de origem), o agravado deixou transcorrer in albis o prazo fixado, razão pela qual entende precluso para o devedor da obrigação, devendo o cumprimento de sentença prosseguir com a aplicação do art. 400 do CPC, que impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor ou a impossibilidade de contestar os cálculos por ele apresentados. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça já deferido aos recorrentes. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição de eventual preclusão temporal para apresentação de documentos e a aplicação ou não do art. 400 do CPC. Dispõe o art. 400 do Código de Processo Civil[1] sobre regra referente à instrução probatória. No caso dos autos, trata-se de cumprimento provisório de sentença, cuja a regra para liquidação possui ordenamento próprio consoante artigos 509 e seguintes do ordenamento processual. No caso em apreço, não se pode estimar, por mera presunção, o valor da condenação sem a aferição dos parâmetros que a definiram. Ademais, é imprescindível a comprovação da relação jurídica e a apresentação dos valores do contrato, razão pela qual se mostra em consonância com ordenamento jurídico as medidas adotadas coercitivas adotadas pelo magistrado para o cumprimento da apresentação de documentos (multa e busca e apreensão), mormente quando os referidos documentos são imprescindíveis para a liquidação do quantum debeatur. Acrescente-se que o recorrente não logrou demonstrar qualquer risco de grave dano processual ou risco de perda de objeto a ensejar a atribuição do almejado efeito suspensivo recursal, porquanto postergaria o deslinde dessa questão em prejuízo do próprio credor/agravante. Neste contexto, sem se aprofundar as questões pertinentes ao mérito do recurso, não há como reconhecer o risco de dano processual ao recorrente, não se verificando, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Proceda a SECRETARIA à RETIFICAÇÃO do polo ativo recursal para que conste apenas o ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS DE BRITO. Brasília-DF, de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.